Tribunal: STF
Processo: Rcl 70507
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo MPSP contra decisão proferida pelo STJ, sob alegada inobservância do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF. 

    2. Narra o reclamante que Ana Luiza Ferreira foi sentenciada pelo Tribunal do Júri à pena superior a 15 anos, ocasião em que o Juiz-Presidente determinou a imediata execução da pena, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP. Informa que o STJ concedeu a ordem no HC impetrado pela defesa, para que a então paciente aguarde o trânsito em julgado em liberdade, sob o fundamento de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.  

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, impedindo a imediata produção dos seus efeitos. No mérito, a sua cassação.

         É o relatório       
                                                                    
         Decido  

    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

    7. Pela decisão reclamada, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça assim decidiu (e-doc. 7, p. 1-7):

EMENTA
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, II E IV, DO CP). CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REPRIMENDA SUPERIOR A 15 ANOS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA (ART. 492, I, E, DO CPP). PRISÃO AUTOMÁTICA DECORRENTE DO CUMPRIMENTO IMEDIATO DO VEREDICTO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. RÉ QUE RESPONDIA EM LIBERDADE AO PROCESSO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Ordem concedida nos termos do dispositivo.
(...) Como se vê, a prisão da ora paciente, que respondia à instrução criminal em liberdade por vários anos, foi decretada em decorrência automática da sua condenação pelo Conselho de Sentença à pena superior a 15 anos de reclusão, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal. 
Todavia, esse tema é controvertido e ainda pende de discussão em recurso extraordinário (Tema 1.068 de Repercussão Geral), havendo recentes julgados desta Corte Superior, os quais, até o presente momento processual, ainda me filio, no sentido de ser ilegal a prisão preventiva ou a execução provisória da pena, como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. 
Com efeito, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência (...).

    8. De fato, a negativa de aplicação do art. 492, I, do CPP deu-se por fundamento constitucional, a saber, sua alegada incompatibilidade com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CRFB/88).

    9. Assim, tendo em vista que a declaração de inconstitucionalidade do mencionado artigo não observou a reserva de plenário, houve violação ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 57.257 AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 28/09/2023; grifos acrescidos).

(...) Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade. Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10.
(Rcl nº 60.746/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/11/2023, p. 21/11/2023; grifos acrescidos). 

    10. Confira-se, também, os seguintes julgados: Rcl nº 56.025/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/09/2023, p. 04/10/2023; Rcl 60.796/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 02/08/2023, p. 04/08/2023; Rcl 59.594/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/05/2023, p. 11/05/2023.

    11. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada na parte referente ao afastamento da aplicação do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal.

Comunique-se

Publique-se.

Brasília, 19 de agosto de 2024.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator